Tribunal: TJDFT
Processo: 0729148-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INVASÃO DE APLICATIVO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que a Autora é destinatária final dos produtos e serviços ofertados pelos Réus mediante lucro.

2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial.

3. O Banco que forneceu o empréstimo supostamente fraudulento, bem como aquele que permitiu a transferência de valores a terceiros são partes legítimas para responder à lide de declaração de inexistência de débitos quando, da narrativa exposta na exordial, é possível vislumbrar a contribuição direta ou indireta das instituições financeiras para a causação do dano. Acrescente-se que, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, todos aqueles que contribuíram para o dano alegado pelo consumidor têm legitimidade passiva na demanda por esse ajuizada, ante a possibilidade de virem a sofrer condenação solidária caso o pedido autoral seja julgado procedente.

4. Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, na qual a consumidora alega não ter contratado o empréstimo, nem a realização das transferências, incumbe às instituições financeiras o ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes.

5. Ausente a comprovação da regularidade das transações bancárias realizadas por meio digital, deve ser reconhecida a falha na prestação dos serviços, a autorizar a declaração de inexistência de relação jurídica e o dever de indenizar os prejuízos sofridos.

6. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.